Tribunal: TJMT
Processo: 1020625-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1002212-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR E MARCOS RODRIGUES CARDOSO
PACIENTE: CLEITON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Carlos Humberto de Oliveira Junior e Marcos Rodrigues Cardoso em favor do paciente Cleiton Francisco de Oliveira, contra ato emanado pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Penal Pública Incondicionada no. 8194-55.2018.8.11.0008, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o ora Paciente e Mônica Dourado Rodrigues, julgou procedente a denúncia, em 24 de agosto de 2020, para condenar o Paciente, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do art. 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006, em regime inicial fechado, sem substituição pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis.
Narram que o Paciente foi preso preventivamente, em 3 de novembro de 2018, acusado pelo crime de tráfico de drogas.
Asseveram que, o Magistrado manteve na sentença a prisão do Paciente, sem qualquer fundamentação, argumentando apenas que o Paciente era reincidente, mas não informou qual o crime havia cometido e se era distinto do crime de tráfico, sendo que o crime que cometeu e que já transitou em julgado é referente ao processo no 0002520 -97.2012.8.11.0011, que ocorreu no ano de 2012 sendo que foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado previsto no art. 121 , §2o, inc II, c/c art.14, inc. II, ambos do CP, que inclusive foi cadastrado no SEEU sob o no 2000074 -43.2019.8.11.0011 e, além disso, a reincidência não é idêntica ao processo no 0008194 -55.2018.8.11.0008, que foi acusado do crime de tráfico de drogas e associação, que está em sede de Recurso de Apelação de origem da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.
Assim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, e sua consequente confirmação, com a dispensa do pedido de informações à autoridade coatora, na modalidade liberatório, ordenando a imediata expedição do alvará de soltura, cessando assim todas as irregularidades cometidas.
Alternativamente, pugnam pela concessão de medida diversa da prisão preventiva, a cumprir as medidas cautelares previstas nos artigos 327, 328, e 319, incisos III e IV, todos do CPP, sem deixar de observar ainda o artigo 282, § 5o do CPP (os dois últimos artigos com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
Os autos vieram-me conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Analisando os autos, observo que a matéria sub judice não se insere dentre aquelas que justificam a apreciação em sede de plantão judiciário, consoante dispõe a Resolução no 010/2013/TP, tampouco verifico qualquer situação que implique na possibilidade de se admitir uma exceção, em caso de perecimento do direito vindicado, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei].
Assim, em que pesem os argumentos expedidos pelos Impetrantes, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, principalmente considerando que a ordem de prisão preventiva foi decretada em 7 de novembro de 2018 (id. 64146781), e a sentença que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada foi proferida em 24 de agosto de 2020 (id. 109388498 – págs. 40/46), ou seja, fora do período de plantão.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista